Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: MARISA DOS PASSOS BORGES REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE LUIZ BORGES EMBARGADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARISA DOS PASSOS BORGES, representada pelo curador ANDRE LUIZ BORGES, em face do r. acórdão (ID. 54115549), nos autos da apelação, que negou provimento ao pleito da embargada/apelante, conforme ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. ART. 35-G DA LEI 9.656/98. PREVISÃO DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CDC. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DA FORMA MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 302 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Ainda que o art. 35-G da Lei 9.656/98 estabeleça a aplicação subsidiária do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor, por ser a parte vulnerável da relação contratual, especialmente quando restritivas de direito e integrantes de contrato de adesão (artigos 47 c/c 54, § 4o do CDC). 3. Não cabe ao plano de saúde negar ou limitar o tempo o tratamento, pois, a indicação do tratamento adequado é de competência do médico, que assiste ao paciente, que detém conhecimentos técnicos para a escolha da melhor terapia e da eficiência do tratamento pelo tempo necessário (Súmula 302 do STJ). 4. A imposição de multa por litigância de má-fé demanda a presença dos requisitos do art. 80, do CPC, não verificados na espécie. 5. Apelação conhecida e desprovida. Em suas razões recursais (ID 54245251), a embargante sustenta a necessidade de reforma ante a existência de contradição, no dispositivo do r. acórdão, tendo em vista que, ao majorar os honorários advocatícios, face ao não provimento do recurso da apelante, nos termos do art. 85, §11 do CPC, consignou que a referida verba estaria suspensa pela gratuidade de justiça deferida na origem, o que não retrata o caso dos autos, uma vez que a apelante, ora embargada, não seria beneficiária da justiça gratuita. Ausentes contrarrazões. Parecer da Procuradoria de Justiça dando ciência da decisão – Id. 54272766. É o relatório. Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator